Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702823-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: KSAI DIGITAL TECH CONSULT LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a decisão proferida nos autos da execução no 0750445-06.223.8.07.0001, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id 216467692 – origem). Expõe que busca a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravada para atingir bens pessoais da sócia administradora ante a inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da empresa. Argumenta, em suma, que o pedido se ampara no art. 50 do CC, com fundamento na confusão patrimonial, oriundo do vínculo direto entre a sócia e a empresa, com utilização da pessoa jurídica como blindagem patrimonial, e em desvio de finalidade pela ausência de bens passíveis de penhora, mesmo com a continuidade das atividades empresariais, de modo a frustrar a execução. Requer a concessão de tutela antecipada recursal em razão do prejuízo oriundo da suspensão do feito determinada na origem, a fim de determinar, de imediato, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré-agravada. Preparo recolhido (Id 66523993 e 66523994). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese os fundamentos constantes das razões recursais, não se verifica, de plano, iminente urgência, risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, tendo em vista que o feito permanecerá suspenso, não sendo a mera alegação de prejuízo em aguardar a tramitação motivo suficiente para a concessão da tutela provisória recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora